Tribunal: TCU
Processo: 046.363/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão negando provimento a recurso de reconsideração por meio do qual os embargantes foram condenados solidariamente em débito com aplicação de multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo Incra ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins  Ruraltins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por Sebastião Pelizari Júnior, Antônio Carlos Chaves da Rocha e Edileusa Martins Teixeira Costa em face do Acórdão 583/2019-TCU-Segunda Câmara , que manteve intacto o Acórdão 4539/2014-TCU-Segunda Câmara , que havia negado provimento ao recurso de reconsideração contra o Acórdão 5717/2013-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração; 9.2 no mérito, acolher os aclaratórios, com efeito modificativo, dar-lhes provimento parcial no sentido de tornar insubsistente o acórdão recorrido, bem como o Acórdão 4539/2014-TCU-Segunda Câmara , e de reformar o Acórdão 5717/2013-TCU-Segunda Câmara , que passa a viger com a seguinte redação: "9.1 rejeitar, com fulcro nos §§ 1o e 2o do art. 12 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, as alegações de defesa dos senhores Sebastião Pelizari Júnior, Antônio Carlos Chaves da Rocha e Edileusa Martins Teixeira Costa, com a abertura de novo e improrrogável prazo para o recolhimento da importância de R$ 29.873,35 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), atualizada monetariamente, calculados a partir de 30/5/2008, até a efetiva quitação do débito, nos termos da legislação em vigor; 9.2 cientificar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no 8.443/1992 c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3 autorizar, com amparo no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento do débito, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com o § 2o do art. 217 do RI/TCU" ; e 9.3 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos interessados.